Tribunal: STF
Processo: ARE 1254235
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de que tem por objeto decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 1.717-6-DF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 363 DO TST. 
    A partir de 28/3/2003 (data da publicação do julgamento da ADI 1717-DF), reconheceu-se a natureza autárquica especial dos conselhos de fiscalização do exercício profissional, de modo a implicar, a partir de então, a ilegitimidade das contratações de pessoal realizadas por essas entidades sem a observância da obrigatoriedade de aprovação prévia em concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal. Contudo, tendo havido fundada controvérsia acerca da natureza jurídica dos conselhos profissionais, a SBDI-I desta Corte, por meio do E-RR-84600-28.2006.5.02.0077 (Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 11/04/2014), decidiu que os empregados contratados no período anterior à referida decisão do STF devem ter seus direitos preservados, em observância aos princípios da proteção e boa-fé . Recurso de revista conhecido e provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, II, § 2º, da CF.
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos previstos no art. 37, II, da CF, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos. Nesse mesmo sentindo, RE 539.220-AgR, de minha relatoria; RE 653.454-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 758.168-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    Ademais, cabe ressaltar que “inexiste expressa modulação temporal dos efeitos do julgamento no STF a respeito da questão agravada, de modo que se estabelece como marco inicial para a contratação de pessoal por concurso público para o preenchimento de vagas nos conselhos federais de fiscalização a data da promulgação da Constituição Federal de 1988, nos termos do seu art. 37, II, conforme os precedentes desta Corte” (RE 922.374-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos, no ponto, os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator